Tribunal: TJDFT
Processo: 0743623-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743623-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DE CARVALHO PENNA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA DE CARVALHO PENNA contra o r. despacho exarado sob o ID 250248725, dos autos da Ação de Conhecimento n. 0731717-43.2025.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., pela qual a MMa Juíza da 15a Vara Cível de Brasília, entendendo por insuficientes os documentos apresentados pela autora, a intimou para, novamente, comprovar a hipossuficiência alegada, ou recolher as custas iniciais. Nos termos do r. despacho recorrido, a d. Magistrada de primeiro grau reiterou a necessidade de apresentação de documentos que esclareçam a atual situação financeira da agravante, conforme decisão anterior que determinou que a parte autora promovesse emenda à inicial (ID 241736884 dos autos de origem). Contra o despacho recorrido, foram opostos Embargos de Declaração (ID 250528311 na origem), não conhecidos (ID 252079143 na origem). No agravo de instrumento interposto, a agravante noticia que prestou os esclarecimentos necessários à comprovação de sua hipossuficiência, quando intimida para apresentar emenda à inicial. Afirma que a decisão atacada possui conteúdo decisório, pois não conheceu dos Embargos de Declaração opostos e impôs determinação cominatória de possibilidade de resolução do processo, violando os princípios do devido processo legal e ao direito de acesso à justiça. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo, a fim de se evitar a resolução do processo sem apreciação do mérito. No mérito, pleiteia que seja dado conhecimento aos embargos de declaração opostos e deferida a gratuidade de justiça. Sem comprovante de recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a despacho que reitera os termos de decisão que determinou a apresentação de emenda à inicial. Não obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a reiterar determinação de apresentação de emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo e tomada de decisão acerca da gratuidade de justiça pretendida pela autora. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia da agravante, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, entendimento corroborado pelas ementas dos arestos deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Taxatividade do rol do art. 1.015 do cpc. Emenda à petição inicial. Ausência de urgência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência que justificasse a mitigação da taxatividade. 2. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial em ação de arbitramento de honorários advocatícios, exigindo a indicação de valor certo, adequação do valor da causa e comprovação do recolhimento de custas. 3. O agravante requereu o processamento do agravo de instrumento com efeito suspensivo, afastando as exigências impostas e reconhecendo a validade do valor simbólico atribuído à causa, bem como a isenção de custas prevista no art. 82, §3o, do CPC, com redação da Lei no 15.109/2025. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório que justifique a interposição de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). III. Razões de decidir 5. A decisão que determina a emenda da petição inicial possui natureza de despacho saneador, sem conteúdo decisório autônomo, sendo insuscetível de impugnação por agravo de instrumento. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que tais despachos não se enquadram no rol do art. 1.015 do CPC, devendo eventual insurgência ser veiculada em preliminar de apelação. 7. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto. 8. A extinção do processo por indeferimento da inicial não impede o reajuizamento da ação, tampouco gera prejuízo irreversível. 9. O eventual prejuízo ao agravante somente se concretizará na hipótese de indeferimento da inicial, sendo possível a interposição de apelação com juízo de retratação e devolução da matéria ao Tribunal. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido. No mérito, desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §3o; 321, parágrafo único; 331; 932, III; 1.001, III; 1.015; 1.019, §1o; 82, §3o (com redação da Lei no 15.109/2025). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.809.806/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 28/9/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.123.906/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26/4/2023; TJDFT, Acórdão 2015477, 0713766-39.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 09/07/2025; TJDFT, Acórdão 2013484, 0710578-38.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 02/07/2025. (Acórdão 2042010, 0718695-18.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS.FIRMADO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial queconcede à parte prazo para apresentar emenda à peça vestibulartem natureza jurídica de despacho, pois, carecendo de conteúdo resolutório, visa exclusivamente a dar andamento ao processo. 2. São irrecorríveis, nos termos da legislação processual civil brasileira, os atos judiciais que constituem mero despacho, assim entendidos os que, por não terem conteúdo decisório, nenhum prejuízo podem causar aos litigantes, daí porque classificados como atos ordinatórios ou de impulso oficial. Não cabe, portanto, recurso contra tais pronunciamentos do juízo. Assim, em respeito ao princípio da taxatividade dos recursos, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento manejado contra a determinação de emenda da inicial, porque apenas destinada a assegurar o regular andamento do processo. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2031586, 0711810-85.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial, com exigência de recolhimento das custas iniciais e adequação do rito, em razão da ausência de elementos essenciais ao prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se decisão que determina emenda à petição inicial pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada possui natureza de despacho ordinatório, sem conteúdo decisório ou gravame imediato à parte. 4. A hipótese não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC, sendo inviável o manejo do agravo de instrumento. 5. A urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) não se faz presente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Despacho que determina a emenda à petição inicial não comporta impugnação por agravo de instrumento. 2. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência, o que não se verifica na hipótese. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 203, §§ 2o e 3o, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836120, 0724365-08.2023.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJE 12/04/2024; TJDFT, Acórdão 0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, DJE 14/07/2021. (Acórdão 2010500, 0701156-39.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar despacho que reiterou os termos de decisão que ordena a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (i)ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025 às 15:18:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora